Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-51.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO
PERTENCENTE
A
PESSOA
JURÍDICA.
ILEGALIDADE
QUALIFICADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação "Dois Vizinhos da Esperança"
contra sentença que julgou improcedente
representação
por
captação
ilícita
de
recursos, com fundamento no artigo 30-A

Num. 44319338 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
da Lei das Eleições, em face de Luis Carlos
Turatto e Mauri Manica. A representante
alega que os recorridos utilizaram o
estacionamento
de
uma
churrascaria,
pertencente
a
pessoa
jurídica,
para
realização de reunião político-eleitoral, o
que configuraria doação estimável vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
a
utilização
do
estacionamento
de
uma
churrascaria
configura captação ilícita de recursos; (ii)
verificar a existência de nulidade processual
em razão da adoção de rito inadequado no
primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há perda superveniente do objeto em
relação
ao
recorrido
Mauri
Manica,
candidato não eleito, por ausência de
interesse processual, uma vez que a única
sanção prevista no artigo 30-A é a negativa
ou cassação do diploma, restando a análise
restrita a Luis Carlos Turatto, eleito prefeito.
4. A alegação de nulidade pela adoção do
rito do artigo 96 da Lei das Eleições, ao
invés do previsto no artigo 22 da LC nº
64/90, encontra-se preclusa, pois não foi
suscitada no momento oportuno. Ademais,
não houve demonstração de prejuízo
concreto
aos
recorridos,
conforme
preceituam o artigo 278 do CPC e o artigo
219 do Código Eleitoral. De qualquer forma,
a análise desse tipo de nulidade não pode
ser
condicional,
como
pretendem
os
recorridos, que pretendiam sua declaração
somente na hipótese de procedência do
recurso.
5. Quanto ao mérito, a cessão informal de
espaço pertencente a pessoa jurídica, por si
só, não configura captação ilícita de
recursos para os fins do artigo 30-A da Lei
das Eleições. Pela incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
exige-se a demonstração de relevância

Num. 44319338 - Pág. 3
Assinado el

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600650-51.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600650-
51.2024.6.16.0115, que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Representação Por Captação Ilícita de Recursos
ajuizada pela Coligação Dois Vizinhos da Esperança com fundamento no art. 41-A, da Lei 9504/97,
em face de Luis Carlos Turatto e Mauri Manica. Alega-se que, no dia 08/09/24 o candidato
Carlinhos Turatto na companhia do candidato a vereador Mauri Manica quem chamou a reunião no
Grupo Ginástica Superação que reúne cidadãos de frequentadores da Ginástica da Secretaria do
Idoso de Dois Vizinhos-PR. Vejamos áudio publicado pelo Representado Mauri Manica no grupo de
whatsapp "ginastica superação": Olá, pessoal do grupo, então, terça-feira a gente não vai fazer
atividade lá no Teodorico, tá? Nós vamos ir direto lá do lado do Manfroi, ali na casa do
supermercado Manfroi, na casa da Nésia, tá? Ali mais ou menos embaixo da garagem, fazer uma
reunião ali, pra nós ouvirmos o prefeito, né? E eu também como vereador ali pra gente trabalhar
algumas coisas, algumas coisas pra gente melhorar nossa parte ali de ginástica, né? Tá bom?
Então, terça-feira vamos convidando o pessoal, quem tiver mais pessoal aí, pra participar lá, tá
bom? Mas dá uma força pro professor aí, né? A respeito das atividades pra melhorar essas coisas
aí, reivindicar algumas coisinhas também. Viu, pessoal? Vamos fazer uma coisa pacífica nada de
agressão, nada de intuição, tá? Então, só conversar, pedir algumas coisas assim, tá? E conforme
anda, alguma coisa, a gente vai conversando e vai cobrando, né? Qualquer coisa a gente visita a
prefeitura novamente, né? Então, gabinete lá, então essas coisas aí, tá bom? Então, uma conversa
amigável assim, tá? Sem confusão, tá bom? Um abraço! Importante destacar que "Nesia" citada no
áudio do Representado Manica, trata-se de Nesia Rondon Ferla sócia-proprietária da Churrascaria
Querência, conforme informação extraída da Receita Federal em anexo. O Grupo de eleitores e
cidadãos reuniram-se no estacionamento da Churrascaria Querência, com finalidade de discussão
de propostas eleitorais de campanha se valendo de estacionamento da PJ "Churrascaria
Querência" com direito a bufett, conduta vedada vez que se vale de bem imóvel da pessoa jurídica
e caracteriza captação de recurso de campanha em desequilíbrio ao pleito eleitoral.) RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
MAURI MANICA (RECORRIDO)

JOAO MARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRIDO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319338
19/12/2024
13:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44319338 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.016

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600650-51.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
RECORRIDO: MAURI MANICA
ADVOGADO: JOAO MARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB/PR61437
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO
PERTENCENTE
A
PESSOA
JURÍDICA.
ILEGALIDADE
QUALIFICADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação "Dois Vizinhos da Esperança"
contra sentença que julgou improcedente
representação
por
captação
ilícita
de
recursos, com fundamento no artigo 30-A

Num. 44319338 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
da Lei das Eleições, em face de Luis Carlos
Turatto e Mauri Manica. A representante
alega que os recorridos utilizaram o
estacionamento de uma churrascaria, pertencente a pessoa jurídica, para
realização de reunião político-eleitoral, o
que configuraria doação estimável vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a utilização do estacionamento de uma churrascaria
configura captação ilícita de recursos; (ii)
verificar a existência de nulidade processual
em razão da adoção de rito inadequado no
primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há perda superveniente do objeto em
relação
ao
recorrido
Mauri
Manica,
candidato não eleito, por ausência de
interesse processual, uma vez que a única
sanção prevista no artigo 30-A é a negativa
ou cassação do diploma, restando a análise
restrita a Luis Carlos Turatto, eleito prefeito.
4. A alegação de nulidade pela adoção do
rito do artigo 96 da Lei das Eleições, ao
invés do previsto no artigo 22 da LC nº
64/90, encontra-se preclusa, pois não foi
suscitada no momento oportuno. Ademais,
não houve demonstração de prejuízo
concreto
aos
recorridos,
conforme
preceituam o artigo 278 do CPC e o artigo
219 do Código Eleitoral. De qualquer forma,
a análise desse tipo de nulidade não pode
ser
condicional,
como
pretendem
os
recorridos, que pretendiam sua declaração
somente na hipótese de procedência do
recurso.
5. Quanto ao mérito, a cessão informal de
espaço pertencente a pessoa jurídica, por si
só, não configura captação ilícita de
recursos para os fins do artigo 30-A da Lei
das Eleições. Pela incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
exige-se a demonstração de relevância

Num. 44319338 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
jurídica da irregularidade, considerado o
contexto da campanha eleitoral, e/ou a
ilegalidade
qualificada
pela
má-fé
do
candidato, o que não se verifica no caso
concreto.
6. A inexistência de prova de que o
recorrido
Luis
Carlos
Turatto
tinha
conhecimento de que o espaço era de
propriedade de pessoa jurídica, a falta de
impacto relevante no contexto da campanha
eleitoral e a ausência de má-fé afastam a
gravidade necessária para aplicação da
sanção prevista no artigo 30-A da Lei das
Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A caracterização de captação ilícita de
recursos prevista no artigo 30-A da Lei das
Eleições
exige
a
demonstração
de
gravidade da conduta e/ou de má-fé do
candidato.
2. A utilização de espaço pertencente a
pessoa jurídica, sem prova de impacto
relevante na campanha e sem evidência de
má-fé, não configura captação ilícita de
recursos para os fins do artigo 30-A da Lei
das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30-A; LC nº 64/90, art. 22;
CPC, arts. 278 e 373; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 31.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspE nº 179550/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, publ. 25/08/2020; TRE-PR, REl nº
060004936,
Rel.
Des.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, publ. 30/11/2021; TRE-PR, Rp
nº 060000204, Rel. Des. Jean Carlo Leeck,
publ. 05/11/2019.

DECISÃO

Num. 44319338 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Dois Vizinhos da Esperança" em
face de Luis Carlos Turatto e Mauri Manica, sob a alegação de captação ilícita de recursos (id.
44122743).
Por sentença (id. 44122833), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Embargos de declaração foram opostos (id. 44122839) e rejeitados (id. 44122842).
Inconformada, a representante recorreu (id. 44122852), aduzindo, em síntese, que: (i) é
incontroverso que houve a reunião político-eleitoral e que ambos os representados estavam
presentes; (ii) a reunião foi realizada no estacionamento da churrascaria pertencente a uma
apoiadora dos representados, em horário comercial, quando a churrascaria estava aberta ao
público, o que configura doação estimável, vedada para pessoa jurídica; (iii) a prova dos autos
indica que o estacionamento pertence à pessoa jurídica Churrascaria Querência e não à pessoa
física apoiadora dos representados.
Contrarrazões (id. 44122858), pelo não provimento e, sucessivamente, pelo reconhecimento de
nulidade processual em face da adoção do rito do artigo 96 da LE, quando deveria ter sido
seguido o rito do artigo 22 da LC nº 64/90.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44170105).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva dos embargos de declaração
foi publicada no mural eletrônico no dia 04/10/2024 (id. 44122850) e as razões foram
protocoladas no mesmo dia (id. 44122852).
Intimados em 05/10/2024 (id. 44122856), os recorridos protocolaram suas contrarrazões no
mesmo dia (id. 44122858).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das

Num. 44319338 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a representante contra o julgamento pela improcedência da
representação.
Alega, em síntese, que: (i) é incontroverso que houve a reunião político-eleitoral e que ambos os
representados estavam presentes; (ii) a reunião foi realizada no estacionamento da churrascaria
pertencente a uma apoiadora dos representados, em horário comercial, quando a churrascaria
estava aberta ao público, o que configura doação estimável, vedada para pessoa jurídica; (iii) a
prova dos autos indica que o estacionamento pertence à pessoa jurídica Churrascaria Querência
e não à pessoa física apoiadora dos representados.
Por sua vez, os representados negam que a reunião tenha ocorrido no estacionamento da
churrascaria, afirmando que o espaço utilizado era o estacionamento da residência de uma
apoiadora. Sucessivamente, pedem que, caso esta Corte dê provimento ao recurso, declare a
nulidade da tramitação em primeiro grau, haja vista que o rito lá observado foi o sumaríssimo do
artigo 96 da Lei das Eleições e não o previsto no artigo 22 da LC nº 64/90, o que afronta o
disposto no artigo 30-A, § 1º, da Lei das Eleições.
Pois bem.
Perda superveniente do objeto - candidato não eleito - análise de ofício
De plano, tem-se por evidente a falta de interesse processual em relação ao recorrido Mauri
Manica, candidato não eleito ao cargo de vereador em Dois Vizinhos. Consultando a ferramenta
"Resultados",
do
TSE,
disponível
em
<https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=75418;tipo=3/result
ados/cargo/13>, verifica-se que o candidato obteve 119 votos, insuficientes para obter uma
cadeira na Câmara de Vereadores e também para conquistar a condição de suplente.
Com efeito, a representação por captação e gastos ilícitos de campanha tem como sanção única
prevista no § 2º do artigo 30-A da Lei das Eleições a negativa ou cassação do diploma. Não há
previsão de multas ou de imposição de outros tipos de penalidade.
Em decorrência, embora no momento em que ajuizada a representação (21/09/2024 - id.
44122743) o interesse fosse evidente, com o advento das eleições e o insucesso do candidato, a
perda superveniente do objeto é manifesta e, de consequência, a necessidade de se extinguir o
feito sem resolução de mérito em relação ao recorrido Mauri Manica.

Num. 44319338 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
Situação distinta é a vivenciada pelo outro recorrido, Luis Carlos Turatto, que se elegeu prefeito,
prosseguindo a demanda exclusivamente contra si.
Nulidade - tramitação por rito inadequado
De início, tem-se por necessário começar a análise pela alegação de nulidade na tramitação em
primeiro grau, arguida em sede de contrarrazões. Embora os recorridos apresentem a arguição
de nulidade como pedido sucessivo, apenas na hipótese de ser provido o recurso, tem-se que
essa pretensão é absolutamente inadmissível, como se indicará na sequência.
Analisando os autos, observa-se que o mandado de citação dos recorridos (id. 44122756) dispõe
que a defesa deveria ser apresentada em dois dias, indicando-se como fundamento o artigo 18
da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Ocorre que a captação ilícita de recursos, prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições, possui
previsão que aponta para rito distinto:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
O artigo 22 da LC 64/90, por sua vez, dispõe o seguinte quanto ao rito:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se
cabível;
Como resta evidenciado, houve a adoção de rito absolutamente inadequado pelo juízo de origem,
o que caracteriza nulidade processual.
Todavia, ao contrário do que pretendem os recorridos, a arguição de nulidade não pode ser
utilizada como um trunfo, uma "carta na manga" para, na hipótese de insucesso no resultado do
julgamento, ver anulado o processo somente ao final; como expressamente disciplinado no artigo
278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à

Num. 44319338 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
parte falar nos autos, sob pena de preclusão."
No caso dos autos, a inobservância do rito adequado não foi objeto de arguição oportuna pelos
recorridos, seja nas suas defesas, seja em qualquer outro momento ao longo da tramitação em
primeiro grau, de modo que a alegação de nulidade processual encontra-se preclusa de pleno
direito, ficando desde logo rejeitada.
Não fora o bastante, anota-se que este relator também não declarará a nulidade na tramitação do
feito, decorrente da evidente inobservância do devido processo legal pelo juízo a quo, por não ter
identificado qualquer prejuízo concreto aos recorridos - o que sequer foi especificamente
indicado, limitando-se a parte passiva a falar de forma hipotética sobre o prejuízo causado pela
redução do prazo para defesa -, como preconizam os artigos 219 do Código Eleitoral e 283 do
CPC:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu
causa nem a ela aproveitar.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo
à defesa de qualquer parte.
Com efeito, os recorridos exerceram adequadamente o contraditório e não houve notícia, durante
a tramitação na origem, de qualquer dificuldade para o exercício da defesa. O prejuízo previsto na
norma não diz respeito ao resultado do julgamento mas sim à prática de atos próprios de defesa.
Todavia, fica desde logo determinado à Secretaria que observe doravante, na contagem dos
prazos e na forma das comunicações processuais, as prescrições correspondentes às
representações especiais.
Matéria de fundo
Como relatado, alega a recorrente que os recorridos teriam se valido do estacionamento de uma
churrascaria para a realização de reunião de campanha, o que caracterizaria a captação de
doação estimável de pessoa jurídica, fonte vedada para a injeção de recursos privados nas
campanhas eleitorais nos precisos termos do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
A defesa baseia-se na alegação de que o estacionamento não é pertencente à churrascaria mas
sim à pessoa física de Nesia Rondon Ferla, ilustrando o ocorrido com a seguinte fotografia:

Num. 44319338 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
A tese defensiva é de que o estacionamento pertence à sra. Nesia e serve à sua residência,
embora seja também utilizado pela churrascaria, que é de sua propriedade.
Dentre os documentos que instruíram a inicial, são úteis para a análise dos presentes:
(i) Certidão negativa do Departamento de Tributação e Receita do município de Dois Vizinhos (id.
44122747), apontando que o imóvel cuja indicação fiscal é 34231-001.03.00.0022.000010.001,
situado à avenida Presidente Kennedy, 317, em Dois Vizinhos/PR, possui como contribuinte
registrado naquele órgão Euclides Ferla & Cia Ltda - ME, correspondendo a imóvel com terreno
de 838,00 m2 e área construída de 1218,54 m2.
(ii) Cartão do CNPJ da sociedade empresarial limitada Euclides Ferla & Cia Ltda (id. 44122748),
no qual consta que seu nome de fantasia é Churrascaria Querência e que seu endereço é à
avenida Presidente Kennedy, 317.
(iii) Captura de tela da imagem de um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp (id.
44122749), nominado "Ginástica Superação" e que conta com 76 membros.
(iv) Captura de tela com parte das conversas do referido grupo (id. 44122750), com a indicação
de que participante identificado como "Prof Manica" enviou mensagem de áudio às 19:09 horas
de dia não identificado, com duração de 1 min e 10 segundos.
(v) Consulta ao quadro de sócios e administradores da pessoa jurídica indicada (id. 44122751),
constando Nesia e Euclides Ferla como sócios e Diego Rondon Ferla como sócio-administrador.
(vi) Vídeo com duração de 35 segundos que mostra um homem grisalho, possivelmente um dos
representados, falando para um grupo de cerca de 20 mulheres (id. 44122752). Em dado
momento, é possível perceber que a reunião se desenrola no subsolo, pois há uma rampa de
acesso à rua, indicando que pode ser o estacionamento que fica ao lado do prédio em que
situada a churrascaria e o apartamento da sra. Nesia.
(vii) Áudio alegadamente enviado pelo recorrido Manica ao grupo Superação, com duração de 1

Num. 44319338 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
minuto e 9 segundos (id. 44122753), com a seguinte mensagem:
Olá pessoal do grupo. Então terça-feira a gente não vai fazer atividade lá no Teodorico, tá. Nós
vamo ir direto lá na, do lado do Manfroi ali, no caso o supermercado Manfroi, na casa da Nesia,
tá, ali mais ou menos embaixo na garagem, vai ser uma reunião ali, pra nós ouvirmos o prefeito,
né, e eu também como vereador ali, pra gente trabalhar algumas coisas, algumas coisas pra
gente melhorar nossa parte ali de ginástica, né. Tá bom? Então, terça-feira vão convidando o
pessoal, quem tiver mais pessoal aí pra participar lá. Tá bom? Mas dá uma força pro professor
aí, né, a respeito das atividade, pra melhorar, essas coisa aí. Pra investigar uma coisinha
também. Viu, pessoal, vamo fazer uma coisa pacífica, nada de agressão, nada de intuição, tá?
Então, só conversar, pedir algumas coisas sim, tá? E conforme o ano, alguma coisa, a gente vai
conversando e vai cobrando, né? Qualquer coisa a gente vê, visita a prefeitura novamente, né, e
tem um gabinete lá, então é essas coisa aí. Tá bom? Então uma conversa amigável, assim, tá,
sem confusão. Tá bom? Um abraço.
Da análise dessas provas, pode-se afirmar que a pessoa jurídica da churrascaria consta como
contribuinte de um imóvel situado na avenida Presidente Kennedy, 317, em Dois Vizinhos, com
área construída de 1218,54 m2, o que muito provavelmente engloba todo o terreno - cuja
extensão é de 838 m2. De se notar que, tendo a recorrente feito essa prova, eventual
demonstração de que parte do imóvel - no caso, especificamente a garagem - não estaria
abrangida por essa indicação fiscal competia aos recorridos, na forma do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Assim, ainda que Nesia seja uma das proprietárias da churrascaria, estando o imóvel em que
reside registrado em nome da churrascaria, eventual doação estimável consistente na cessão do
imóvel ou de parte dele só poderia ser feita pela pessoa jurídica, que é fonte vedada. Esse é um
ponto.
Também está comprovada a realização de uma reunião política nesse espaço, com a
participação de integrantes do grupo de WhatsApp "Ginástica Superação", tendo comparecido
cerca de 20 mulheres. As imagens apresentadas da reunião mostram um homem grisalho
discursando para elas, alegadamente o então candidato a prefeito Luis Carlos Turatto, fato que se
tornou incontroverso por não haver negativa na defesa.
Todavia, o mero fato de se identificar a cessão informal de espaço privado pertencente a
fonte vedada não é suficiente, na minha ótica, para a procedência da representação por
captação ilícita de receita, por conta da natureza desse tipo de demanda.
Partindo-se da literalidade do artigo 30-A, § 2º, da Lei das Eleições, pode-se ter a impressão de
que bastaria a comprovação de que algum recurso ilícito ingressou na campanha para que se
tenha, em decorrência, a procedência da representação, cujas consequências são gravíssimas:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de

Num. 44319338 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.735/2024, que trata dos ilícitos eleitorais, traz um indicativo
de que é preciso algo a mais para a procedência da representação por arrecadação ilícita:
Art. 11. É grave a violação de normas relativas à arrecadação e aos gastos de recursos que,
ultrapassando a mera falha contábil, revela conduta com relevância jurídica ou ilegalidade
qualificada.
§ 1º A desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma automática, o ilícito
previsto no caput deste artigo e a aprovação das contas não constitui óbice à apuração daquele
ilícito.
§ 2º A gravidade do desvio de finalidade dos recursos públicos destinados a candidaturas
femininas independe do montante desviado, bastando, para a configuração do ilícito, a
demonstração de que os valores não foram empregados em benefício de candidata registrada.
§ 3º A ilegalidade qualificada, configurada pela má-fé da candidata ou do candidato, pode ser
inferida pelo emprego de ardis destinados a ocultar a origem dos recursos de campanha, ainda
que não demonstrada a utilização de fonte vedada.
Art. 12. Comprovados captações ou gastos ilícitos de campanha, será negado o diploma à(ao)
candidata(o) ou cancelado, se já tiver sido outorgado.
[não destacado no original]
O dispositivo da resolução refere-se a "ilegalidade qualificada", isto é, não basta a ilicitude da
receita, sendo necessária a aferição da má-fé do candidato.
Essa percepção é relevante, pois esse tipo de demanda não prevê, na letra da norma, qualquer
graduação, o que poderia conduzir à interpretação inadequada de que qualquer irregularidade na
arrecadação, ainda que branda ou de menor importância no contexto das contas de campanha,
seria suficiente para a cassação.
Quanto à matéria, extrai-se da doutrina:
Em nosso sentir, o ilícito em comento restará configurado quando restar comprovado o ingresso
de recursos provenientes de caixa dois ou quando restar comprovado gastos provenientes de
recursos de origem não declarada, sobretudo quando forem acompanhados de estratégias e
práticas destinadas a maquiarem os dados apresentados à Justiça Eleitoral, tais como a
emissão de notas fiscais falsas, subfaturadas ou superfaturadas.
[JORGE, Flávio Cheim et al. Curso de direito eleitoral - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador:
JusPodivm, 2020, p. 484]
Em síntese, a conduta de captação e gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, importa em
quebra do princípio da isonomia entre os candidatos, amoldando-se ao estatuído no art. 30-A da
LE. No entanto, porque a pena prevista é exclusivamente de cassação ou denegação do

Num. 44319338 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
diploma, sem a possibilidade de adoção do princípio da proporcionalidade na fixação das
sanções, para a procedência dessa representação haverá a necessidade de prova de que o
ilícito perpretado apresentou impacto mínimo relevante na arrecadação ou nos gastos eleitorais.
Nesse diapasão, a conduta de captação ou gastos ilícitos de recursos deve ostentar gravosidade
que comprometa seriamente a higidez das normas de arrecadação e dispêndio de recursos,
apresentando dimensão que, no contexto da campanha eleitoral, importe um descompasso
irreversível na correlação de forças entre os concorrentes ao processo eletivo. (...) Para além da
relevância jurídica, a jurisprudência tem apontado também que a demonstração da ilegalidade
qualificada é elemento apto à configuração desse ilícito no financiamento de campanha. (...)
Vale dizer, a Corte Superior tem apontado que tanto a relevância jurídica como também a
ilegalidade qualificada são elementos aptos para a conformação desse ilícito. Decerto que
se tratam de conceitos jurídicos indeterminados, cuja densidade material se perfaz por meio de
juízo de proporcionalidade. (...)
[ZILIO, Rodrigo Lopez. Direito eleitoral - 8ª ed. rev. ampl. e atual. - São Paulo: Juspodivm,
2020, p. 817-818, não destacado no original]
Entretanto, é preciso ressaltar que a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal
ou abstrato não significa que, necessariamente, sua caracterização também se dê no plano
material ou substancial, pois, para que isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao bem tutelado.
Se, de um lado, não se exige que o evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora
isso possa ocorrer), de outro lado não se afasta a incidência concreta dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que informam todo o sistema jurídico. De modo que a
responsabilização e a definição da sanção devem ocorrer em função da gravidade da conduta e
da lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena
monta ou sem maior relevância no contexto da campanha do candidato, nem na dos
demais concorrentes, que não agrida seriamente o bem jurídico tutelado, embora
reprovável, não é suficientemente robusta para caracterizar o ilícito em apreço ou, ainda,
acarretar as sanções de não expedição do diploma e mesmo sua cassação. Mas isso só é
aceitável em caráter excepcional, relativamente a irregularidades irrelevantes ou que não sejam
graves. (...)
[GOMES, José Jairo. Direito eleitoral - 18ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 793, não destacado no
original]
Condensando as lições expostas, tem-se que a captação ilícita de recursos pode se caracterizar
de duas maneiras distintas: pela extensão da irregularidade, considerado o contexto da
campanha eleitoral, e/ou pela ilegalidade qualificada pela má-fé do candidato.
Essa, aliás, é a compreensão externada hegemonicamente na jurisprudência, notadamente do
TSE, da qual se extraem os seguintes precedentes:
(...)
2. A relevância jurídica dos fatos impugnados, ou a gravidade deles, é balizadora da incidência
da severa penalidade de cassação do diploma de candidato eleito, razão pela qual o ilícito
descrito no indigitado art. 30-A não se confunde com irregularidades contábeis apuradas em
processo próprio de prestação de contas, as quais, se detectadas, ensejam, naquela seara, as
consequências apropriadas.
3. É assente neste Tribunal Superior que a doação eleitoral, realizada por pessoa física sem

Num. 44319338 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
capacidade econômica, configura captação de recursos de origem não identificada, apta a
caracterizar o ilícito inscrito no art. 30-A da Lei n° 9.504/97, desde que o fato consubstancie
ilegalidade qualificada ou possua relevância jurídica suficientemente densa para macular a lisura
do pleito. Precedentes.Na hipótese dos autos, a arrecadação de recursos de origem não.
4. Na hipótese dos autos, a arrecadação de recursos de origem não identificada no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), afigura-se inapta para atrair a reprimenda contida no art. 30-A da Lei n°
9.504/97, visto que não se verifica a gravidade da doação ilegal no contexto da campanha
eleitoral. Com efeito, embora reprovável, a irregularidade não repercute substancialmente no
contexto da campanha para vereador na cidade de São Paulo, a ponto de violar o bem jurídico
tutelado pela norma proscrita no art. 30-A e, via de consequência, acarretar a cassação do
diploma/mandato do candidato.
5. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na representação e
afastar a sanção de cassação do diploma, imposta a Camilo Cristófaro Martins Júnior.
[TSE, REspE nº 179550/SP, rel. Min. Edson Fachin, publ. 25/08/2020, não destacado no
original]
Quanto a esse precedente, anota-se que o TSE entendeu que a captação de receita
correspondente a 13,89% de fonte não identificada - constou como doadora pessoa sem
capacidade econômica para tanto - era insuficiente para para a procedência da representação do
artigo 30-A, pois o valor, embora relevante para o candidato, não era significativo no contexto das
eleições para vereador em um município como São Paulo e, além disso, não havia prova de má-
fé do candidato.
(...)
2. A imposição da enérgica sanção constante no art. 30-A da Lei das Eleições reclama a
demonstração de gravidade da conduta, avaliada à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A contratação de militantes de rua - ainda que em excesso numérico -, equivalente a 1,62%
de todo o eleitorado local, não é apta a configurar o ilícito do art. 30-A da Lei das Eleições,
diante de sua irrelevância no contexto da campanha.
4. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. Sanções afastadas.
[TRE-PR, REl nº 060004936, rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, publ. 30/11/2021]
(...)
7. Realização de jantares para angariação de apoio político de lideranças locais e
representantes de segmentos, sem finalidade de arrecadação de receita para a campanha.
Despesa não autorizada pela legislação de regência. Gasto que se considera ilícito.
8. Para que se possa cogitar a quebra da soberania popular externada nas urnas com
fundamento no artigo 30-A da LE, não basta que se comprove a existência de gasto ilícito,
sendo imperativa a verificação da gravidade da conduta do candidato.
9. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, são duas as hipóteses
caracterizadoras da gravidade: (i) a relevância jurídica da irregularidade e (ii) a ilegalidade
qualificada, marcada pela má-fé do candidato.
10. Caso concreto que revela ausência de má-fé do Representado, eis que que a notícia da
realização dos eventos foi espontaneamente trazida pelo candidato na sua prestação de contas,
sendo apresentado o contrato correspondente e também a assunção da dívida pelo partido, sem
contar que os jantares foram oferecidos em restaurante tradicional e muito frequentado, sendo
as notícias correlatas repercutidas nas mídias sociais da campanha.

Num. 44319338 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36
11. Possivelmente em decorrência de compreensão inadequada do conteúdo das normas que
disciplinam o gasto eleitoral, não apenas o Representado, mas vários outros candidatos
promoveram eventos da mesma natureza, o que também reforça a ideia de que havia a falsa
percepção da licitude dessa despesa, evidenciando que o fornecimento dos jantares se deu de
boa-fé.
12. Ilícito que não é relevante no contexto das eleições não se revela grave a ponto de justificar
a cassação do mandato.
13. Representação julgada improcedente.
[TRE-PR, Rp nº 060000204, rel. Des. Jean Carlo Leeck, publ. 05/11/2019, não destacado no
original]
Analisando a prova produzida à luz dos precedentes destacados, tem-se que:
(i) não há prova específica de que Luis soubesse que o estacionamento não fora locado por
Manica ou que pertencia a pessoa jurídica, sendo certo que foi o candidato a vereador quem
convocou a reunião para esse espaço e era quem tinha acesso às participantes do grupo
Ginástica Superação;
(ii) Luis declarou receitas da ordem de R$ 207.574,12 (como consta da ferramenta
DivulgaCandContas,
disponível
para
visualização
em
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002301385/20
24/75418>);
(iii) a cessão de um estacionamento pequeno para evento único, sem prova de quanto tempo
durou e sem a quantificação de qual seria o valor aproximado envolvido inviabilizam a
mensuração do impacto no contexto das eleições em Dois Vizinhos, mas segundo regras da
experiência, dificilmente representaria mais do que 1% do total de receitas arrecadadas por Luis;
(iv) não há nada nos autos que indique que Luis tenha agido de má-fé nesse episódio que, a bem
da verdade, deveria constar da prestação de contas de Manica.
Reunindo essas informações, tem-se que não há provas de qual seria a relevância quantitativa da
cessão desse espaço para a reunião política, mas é de se presumir que seria insignificante; a
responsabilidade seria de Manica, não de Luis; e a prova dos autos exclui eventual má-fé de Luis.
Nesse cenário, a improcedência da representação é manifesta, de modo que o recurso não
merece provimento.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44319338 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020278800000043265705
Número do documento: 24121913020278800000043265705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:06:36

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600650-51.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DOIS
VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO: LUIS
CARLOS TURATTO - Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296,
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - PR91772, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360,
ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922 - RECORRIDO: MAURI MANICA - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOAO MARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - PR61437, FELIPE ANTUNES DOS
SANTOS - PR103296, BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - PR91772, ANDRESSA RODRIGUES
BORBAS - PR123360, ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024